Tribunal: TJDFT
Processo: 0734771-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Cuida-se de petição simples (ID 53631091), protocolada pelo Apelante, JOSÉ RIBAMAR SILVA no dia 21/11/2023, requerendo, “dentro do prazo recursal, a suspensão dos presentes autos, até solução final no processo 0716948-98/2023, conforme já havia sido determinado. (doc. junto)”. Junta o ofício encaminhado pela Secretaria desta c. 3a Turma Cível ao Juízo de origem, comunicando-lhe sobre o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, nos autos do agravo de instrumento n. 0716948-98.2023.8.07.0001, “para, com suporte no art. 678 do CPC, determinar a suspensão das medidas constritivas e possessórias sobre toda a área denominada “Chácara 71”, descrita pelo Agravante, até final decisão do presente recurso” (ID 53631093). Junta, ainda, decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, o qual determinou o prosseguimento do feito, com fundamento no fato de que “a decisão proferida no agravo apenas suspendeu as medidas constritivas e possessórias” (ID 53631099). Contudo, no dia 20/10/2023, dos autos emerge que, por unanimidade, este Colegiado negou provimento à apelação interposta pelo ora requerente, nos termos do Acórdão n. 1.772.369 (ID 52829569). Ou seja, 31 (trinta e um) dias antes do presente requerimento. A Ementa do julgado foi disponibilizada no DJe em 30/10/2023 (segunda-feira) e considerada publicada no dia útil seguinte 31/10/2023 (terça-feira), conforme emerge de certidão (ID 52995147). Por conseguinte, o termo inicial para a interposição de embargos de declaração ocorreu no dia 03/11/2023 (sexta-feira) e o termo final em 09/11/2023 (quinta-feira), nos termos dos arts. 1.003, § 5o, e 1.023, caput, ambos do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, não se constata que o Apelante possua algum prazo recursal perante este Colegiado, pois, além da prestação jurisdicional já ter sido entregue, verifica-se que esta parte processual não opôs, no prazo legal, os embargos de declaração que teria, em tese, direito. Por conseguinte, não há mais como este Colegiado decidir sobre questão já resolvida, conforme interpretação a contrario sensu do art. 494, I e II, do CPC. Ademais, com o advento da sentença e do julgamento da apelação correlata, a resolução empreendida em sede de agravo de instrumento resta prejudicada, por perda superveniente de objeto. Demanda-se, assim, a interposição de recursos perante as Cortes Superiores. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão do tramite processual, nos termos da fundamentação retro. Advirto ao requente que a renovação de pleito similar poderá ensejar-lhe a imputação de multa por litigância de má-fé, por “deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”, de acordo com o art. 80, I, do CPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se o processo da presente apelação em definitivo. Publique-se. Intimem-se.